Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702222-30.2020.8.07.0000 (Pje) Agravante: DISTRITO FEDERAL e OUTRO Agravada: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao Sistema Processual deste Tribunal e em contato com a secretaria desta Turma, verifico que o advogado da agravada/autora não foi cadastrado nestes autos, nem intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso. Desse modo, determino à secretaria desta Turma que cadastre no sistema o advogado da agravada e intime novamente a agravada, via DJe, para apresentar as contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Carmelita Brasil Relatora